Tribunal: TJDFT
Processo: 0000256-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Trata-se de execução ajuizada por ELDINO ALVES DA ROCHA. O devedor efetuou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV. DECIDO Com fundamento no art. 924, II, do CPC, DECLARO a extinção do processo. Defiro o pedido formulado na petição referida no ID 238593965. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA